Tribunal: TJMT
Processo: 1002807-61.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002807-61.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
Agravante: ESPÓLIO DE ORESTE FERREIRA COELHO
Agravante: DENILSON FERREIRA COELHO
Agravado : ADEMAR CHAGAS DA SILVA
Número do Protocolo : 1002807-61.2021.8.11.0000
Os agravantes deixaram de recolher o preparo recursal dizendo que são “pessoas pobres, não podendo arcarem com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e/ou da sua família” (cf. Id. no 76863672 - pág. 21); como reforço probatório, os agravantes juntaram faturas de energia elétrica do mês de janeiro/2021, nos valores de R$ 308,22 e R$ 712,45, e comprovante de benefício previdenciário da inventariante, também do mês de janeiro/2021, onde consta informação de renda líquida de R$ 2.024,59 (cf. Ids. no 76863687, 76863688 e 76863691).
É a suma do necessário.
Atento à regra do art. 99, §2o, do CPC, que impõe a intimação da parte interessada para apresentar prova cabal da incapacidade econômica alegada, confiro aos agravantes o prazo de cinco dias para adoção dessa providência, sob pena de indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 25 de fevereiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator